Tribunal: TJBA
Processo: 0303936-39.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303936-39.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.

GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO. DIREITO AO PASSE LIVRE.
art. 1ºda Lei municipal n.º 2939/2001, do Município de ilhéus.
RELATÓRIO MÉDICO NOS FÓLIOS, ATESTANDO
que o Autor possui deficiência mental.
DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ACESSO À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ATRANSPI. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM LITÍGIO CONTRA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. TEMA 1.002 DO STF (RE 1.140.005/RJ). LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DEFINIÇÃO LEGAL DA DESTINAÇÃO OU OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
DISTINGUISHING
. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível n.º
0303936-39.2014.8.05.0103
, em que figuram, como Interessado/Apelante
ANDERSON SILVA SOUZA
e Interessado/Apelado
MUNICIPIO DE ILHEUS e ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS (ATRANSPI)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR e CONFIRMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR